Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-12.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ETEC – Recusa de matrícula da impetrante, que, anteriormente matriculada em outra instituição de ensino, já havia concluído o primeiro ano do ensino médio – Ato administrativo atacado que tem como fundamento o artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS – GDS no 2718/19 – Dispositivo, no entanto, que não encontra suporte em lei, mas que, ao derivar exclusivamente

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ETEC – Recusa de matrícula da impetrante, que, anteriormente matriculada em outra instituição de ensino, já havia concluído o primeiro ano do ensino médio – Ato administrativo atacado que tem como fundamento o artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS – GDS no 2718/19 – Dispositivo, no entanto, que não encontra suporte em lei, mas que, ao derivar exclusivamente de ato infralegal, acaba por violar o princípio da legalidade ao trazer restrição indevida ao direito subjetivo ora analisado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-12.2020.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que são apelantes MARIA
JULIA CORREA SOARES DE SOUSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
LEANDRA CARDOSO CORREA DE SOUSA (MAE REPRES FILHA MENOR), é
apelado CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-12.2020.8.26.0220 -Voto no 19.599
2
VOTO No 19.599
APELAÇÃO CÍVEL No 1000129-12.2020.8.26.0220 GUARATINGUETÁ
APELANTE: MARIA JULIA CORREA SOARES DE SOUSA E OUTRO
APELADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
INTERESSADA: DIRETORA DA ESCOLA TECNOLÓGICA PROFESSOR
ALFREDO DE BARROS SANTOS DE GUARATINGUETÁ
Juíza de 1a Instância: Katia Margarido Barroso
APELAÇÃO Mandado de Segurança ETEC Recusa de
matrícula da impetrante, que, anteriormente matriculada em outra
instituição de ensino, já havia concluído o primeiro ano do ensino
médio Ato administrativo atacado que tem como fundamento o
artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS
GDS no 2718/19

Dispositivo, no entanto, que não encontra suporte em lei, mas que,
ao derivar exclusivamente de ato infralegal, acaba por violar o
princípio da legalidade ao trazer restrição indevida ao direito
subjetivo ora analisado Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Julia Correa Soares de Sousa, menor representada por sua genitora Leandra Cardoso
Correa de Sousa, em face de ato atribuído à Diretora da Escola Tecnológica Professor
Alfredo de Barros Santos de Guaratinguetá, que teria recusado a matrícula da
impetrante, que, anteriormente matriculada em outra instituição de ensino, já havia
concluído o primeiro ano do ensino médio.
Negada a liminar (f. 102/103), a impetrante ingressou com
agravo de instrumento, em sede do qual foi concedido o efeito suspensivo para viabilizar
sua matrícula (f. 319/320).
A r. sentença de f. 347/350 denegou a segurança, sob
fundamento de que o ato administrativo atacado se deu em observância ao determinado na
Portaria CEETEPS GDS no 2718/19, que, a fim de garantir maior equilíbrio aos
concorrentes que pretendam ingressar nas ETECs, vedou a participação de candidatos já
matriculados no ensino médio. Salientou que a restrição aqui combatida já constava do
Manual do Candidato fornecido à impetrante, que, portanto, tinha conhecimento do fato
impeditivo ora atacado.
Inconformada, recorre a impetrante. Argumenta que a questão
aqui analisada tem sido objeto de diversos processos judiciais, nos quais este E. Tribunal
de Justiça vêm se manifestando a favor da pretensão ora formulada. Ressalta que essa
pluralidade de ações demonstra, ainda, que a publicidade dada à restrição questionada por
meio do Manual do Candidato não foi realizada de maneira adequada e suficiente a
informar o público-alvo da publicação. Funda sua pretensão recursal no direito de acesso à
educação (f. 358/370).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 442/455.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (f. 470/474).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-12.2020.8.26.0220 -Voto no 19.599
3
Conforme se observa das informações prestadas pela
autoridade impetrada (f. 122/125), o ato administrativo ora atacado tem como fundamento
o artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS GDS no 2718/19:
“A negativa da matrícula ocorreu pelo fato da candidata, no ato da
matrícula, já haver cursado, em 2019, o primeiro ano do ensino médio em
outra escola.
Neste caso, a situação da impetrante incidira no quanto descrito no
artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS GDS no 2718 de 14 de outubro de
2019 e Manual do Candidato conforme segue:
'Artigo 3o - O Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1o Semestre de 2020,
destina-se ao ingresso:
(...)
§ 1o - Nos casos previstos em todas as alíneas do inciso I deste
artigo, o candidato deverá possuir o certificado de conclusão do ensino
fundamental ou Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos ENCCEJA. O candidato deve observar que
as vagas de Ensino Médio, em todos os seus formatos, são
exclusivas para alunos aprovados no processo e que sejam
concluintes do 9o ano do Ensino Fundamental em 2019, ou para
alunos concluintes do Ensino Fundamental de anos anteriores, que
ainda não tenham sido matriculados na 1a série do Ensino Médio, e não
serão destinadas aos processos de transferência, reclassificação a
maior ou a menor ou aproveitamento de estudos.'
O MANUAL DO CANDIDATO 2020, por sua vez estabeleceu, na página
23:
Pré-requisitos para ingresso:
As vagas para o Ensino Médio em todos os seus formatos são exclusivas
para candidatos aprovados no processo e que sejam concluintes do 9o
ano do Ensino Fundamental em 2019, ou para candidatos concluintes do
Ensino Fundamental em anos anteriores, que ainda não tenham sido
matriculados na 1a série do Ensino Médio, e não serão destinadas aos
processos de transferência, reclassificação a maior ou a menor ou
aproveitamento de créditos.” (f. 124/125)
O que se observa, no entanto, é que tal previsão, que não
encontra suporte em lei própria, mas deriva exclusivamente de ato infralegal, acaba por
violar o princípio da legalidade (segundo o qual, nos termos do artigo 5o, II, da
Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”) ao trazer restrição indevida ao direito subjetivo ora analisado.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado, proferido em ação
que também tinha como objeto a imposição de restrições ao ingresso às ETECs por meio
de ato infralegal:

“MANDADO DE SEGURANÇA Matrícula no curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-12.2020.8.26.0220 -Voto no 19.599
4
técnico em enfermagem ministrado pela ETEC Negativa de
matrícula
implicaria
verdadeiro
retrocesso
Portaria
CEETEPS-GDS no 654/2014, não tem força de lei, e não se
sobrepõe à Constituição Federal Decisão mantida Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível no 1022619-26.2014.8.26.0224, 9a Câmara
de Direito Público, j. 29/04/2015, Des Rel. Moreira de
Carvalho)

Paralelamente
a
isso,
acrescentem-se,
também,
as
considerações lançadas pela D. Procuradoria Geral de Justiça:
“Com efeito, há previsão no Manual do Candidato e na Portaria
CEETEPS-GDS 2718 de 14 de outubro de 2019 de matrícula para vagas
remanescentes, ainda que se tratando de candidato que tenha concluído o 1o
ano do Ensino Médio:
Artigo 4o, inciso II - à 2a série do Ensino Médio, considerando
remanescentes as possíveis vagas decorrentes de transferência e
retenção de alunos. O acesso direto à 2a série do Ensino Médio se
dará aos candidatos classificados que tenham concluído a 1a série
do Ensino Médio sem progressões parciais e/ou dependências.
Entretanto, ainda que haja previsão do candidato para ingressar em uma
ETEC por meio de uma das vagas remanescentes, não há como se afirmar que
haverá tais vagas, uma vez que o art. 4o da Portaria CEETEPS-GDS 2718 de
14 de outubro de 2019 que trata sobre o cadastro de reserva para acesso deixa
claro que 'consideram-se vagas remanescentes as possíveis vagas decorrentes
de transferência, retenção e desistência de alunos' (inciso I) ou 'as possíveis
vagas decorrentes de transferência e retenção de alunos' (inciso II). Assim, o
seu acesso à educação de qualquer forma estaria a depender dessas situações
elencadas, o que não faz sentido algum
E mais, não se afigura razoável que a apelante tivesse que deixar de
cursar o 1o ano do Ensino Médio em qualquer outra instituição de ensino, a
fim de que, somente nesta hipótese, pudesse se matricular no ano seguinte na
ETEC Professor Alfredo de Barros Santos caso fosse classificado (como
acabou sendo o caso da apelante). Exigir que o aluno fique sem estudar por
um ano para conseguir uma vaga, caso aprovado, em uma das ETECs
confronta integralmente com os princípios básicos da educação estampados na
CF/88.” (f. 471/472)
Feitas essas observações, e constatado o fato de que o ato
administrativo se funda exclusivamente em ato normativo que acaba por trazer restrições
não previstas em lei, dou provimento ao recurso para, reformada a r. sentença, conceder a
segurança de modo a assegurar a permanência da impetrante no curso de mecânica da
ETEC da cidade de Guaratinguetá.
Invertido o resultado do julgamento, responde a impetrada
pelas custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-12.2020.8.26.0220 -Voto no 19.599
5
Os honorários advocatícios não são devidos, nos termos da
Súmula no 512 do C. STF e do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto por
Maria Julia Correa Soares de Sousa nos autos do mandado de segurança por ela
impetrado em face do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
(Processo no 1000129-12.2020.8.26.0220 3a Vara do Foro de Guaratinguetá).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator